Tribunal: TJBA
Processo: 0000114-16.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000114-16.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de valores referentes ao adicional de insalubridade e ao décimo terceiro salário de 2012, sob fundamento de ausência de provas. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para ver reconhecido seu direito às referidas verbas remuneratórias, alegando vínculo efetivo com a municipalidade desde 2007 e o exercício de atividades insalubres como auxiliar de limpeza em hospital público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora municipal faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% do salário mínimo, retroativo à vigência da Lei Municipal nº 104/2012; e (ii) estabelecer se é devida a gratificação natalina referente ao ano de 2012, ante a ausência de comprovação do pagamento por parte do Município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O vínculo estatutário da servidora com a municipalidade encontra-se comprovado nos autos, conferindo-lhe legitimidade para pleitear as verbas remuneratórias postuladas.
A Lei Municipal nº 104/2012 prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições insalubres, sendo desnecessária nova comprovação técnica no caso concreto, ante o uso legítimo de prova emprestada oriunda de processo judicial correlato.
Laudo técnico reconhece que a função exercida pela autora — auxiliar de limpeza hospitalar — caracteriza atividade insalubre em grau médio, ensejando o pagamento de adicional de 20% do salário mínimo, nos termos da norma municipal.
A Constituição Federal de 1988, no art. 7º, inciso XXIII, assegura o direito ao adicional de remuneração para atividades insalubres, condicionado à regulamentação legal, a qual foi devidamente observada pelo ente municipal.
Quanto ao 13º salário de 2012, a servidora alegou a ausência de pagamento e o Município não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a quitação, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, sendo responsável por manter e apresentar os comprovantes.
A omissão da Administração Pública em pagar verbas remuneratórias devidas viola os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade, além de configurar enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O servidor público municipal faz jus ao adicional de insalubridade, quando houver norma local específica e laudo técnico comprovando o exercício de atividade insalubre, independentemente de nova perícia individual.
É devida a gratificação natalina quando não comprovado pelo Município o pagamento, cabendo a ele o ônus da prova de quitação por força do art. 373, II, do CPC.
A omissão da Administração Pública no pagamento de verbas devidas viola os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XXIII; art. 37, caput; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 4.090/1962; Lei nº 4.749/1965; Decreto nº 57.155/1965; Lei Municipal nº 104/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0004176-17.2013.8.05.0110, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 02.03.2018, publ. 27.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0005719-55.2013.8.05.0110, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, publ. 10.10.2024; STF, RE nº 870.947/SE, Pleno, j. 20.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000114-16.2015.8.05.0254, tendo como Apelante
ELISÂNGELA BATISTA DE OLIVEIRA

e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE
TANQUE NOVO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,

em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA